Tribunal: TJSP
Processo: 2055886-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055886-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante ALESSANDRO
VITOR DE MACEDO e Paciente LUCAS RAFHAEL CHIAVEGATO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15210
2
Voto no 15210
Habeas Corpus no 2055886-52.2020.8.26.0000
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Pedido
de concessão de liberdade provisória - Decisão que
justifica suficientemente a custódia cautelar

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
justificar a soltura pretendida - Constrangimento
ilegal não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Alessandro Vitor de Macedo, advogado, em favor de Lucas Raphael Chiavegato da
Silva, preso preventivamente por suposto infrator ao artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,
e art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03, visando pôr fim a constrangimento ilegal tido por
imposto pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí.
Alega que Lucas cumpre a prisão cautelar em estabelecimento prisional
superlotado (Centro de Detenção Provisória de Jundiaí) e, por isso, considerando-se o atual
estágio de disseminação do Coronavírus, bem como a Recomendação no 62 do CNJ, àquele
deve ser deferida a liberdade provisória. Aduz que a decisão que indeferiu a revogação da
prisão preventiva está mal fundamentada, que os crimes imputados ao paciente não foram
cometidos com violência ou grave ameaça, bem como ressalta ser Lucas sujeito trabalhador
e ostentar endereço fixo. Requer, assim, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante
imposição de cautelares previstas no artigo 319 do CPP, concedendo-se a ordem ao final
(fls. 01/08).
Denegada a medida liminar (fls. 148/149) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 151/152), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 156/160).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada, já que inexistente, nas circunstâncias, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15210
3
afirmado constrangimento ilegal.
No particular, o paciente foi preso preventivamente em 28/01/2020, apontado
como suposto infrator ao artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, e ao art. 16, §1o, IV, da Lei
10.826/03. Segundo descreve a incoativa (fls. 90/93 dos autos da origem), aos 27/01/2020,
no local ali descrito, o paciente Lucas Rafhael Chiavegato Da Silva trazia consigo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e para venda a
terceiras pessoas, 46 porções de maconha, como peso total aproximado de 142 gramas, e
portava arma de fogo (revólver de calibre 22), com a numeração suprimida, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A quantidade e forma de acondicionamento das drogas evidenciam, com as
reservas do instante processual, a prática da mercancia proscrita, e dela derivam as
consequências penais que lhe são próprias.
Não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta, em princípio, de
considerável gravidade, geradora do desassossego comunitário e que impulsiona grande
parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por aqueles atraídos pelo uso
desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua essência, a ordem pública, de
sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a custódia cautelar
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal
entendida “a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio
social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), o indivíduo que, a par de
envolvido no nefasto tráfico de drogas, é surpreendido em poder arma de fogo de uso
restrito com numeração suprimida, segundo consta da inicial.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem: o magistrado, após discorrer
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes
acerca da existência dos delitos e de sua autoria para a decretação da segregação cautelar
do paciente, como forma de garantir a ordem pública. Nesse ponto, merece relevo trecho da
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (fls. 65/69): “(...) Neste caso
concreto, observo que o preso é reincidente, denotando fazer do crime um meio de vida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15210
4
em perigo à ordem pública. Entendo, por isto, presentes os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. É o caso, pois, como ora se determina, de formalização da
prisão em flagrante, convertendo-se-a em prisão preventiva, com expedição de mandado
de prisão. Por oportuno, anoto que a prisão não foi determinada pelo tão-só fato de o
preso ter sido flagrado na prática de crime previsto na lei de drogas - conduta grave, sem
dúvida. Com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, no crime de
tráfico, deixou de ter sentido a proibição da liberdade provisória (Habeas Corpus no
97.256/RS). Se a pena, final, pode ser cumprida em liberdade, não há razão para que,
durante o processo, a agente não permaneça em liberdade. O raciocínio conduziria ao
absurdo, pois a prisão cautelar passaria a ser mais gravosa que a sanção final. Contudo,
neste caso concreto, a custódia cautelar se faz necessária, pois preenchidos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme retro apontado. (...)”
De igual modo, suficientemente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido
de revogação da prisão preventiva, consoante se vê às fls. 146.
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada.
Não bastasse, tal como destacado ao tempo da apreciação do pedido liminar, o
paciente é reincidente específico, além de possuir outros envolvimentos criminais (cf.
certidões a fls. 61/64), a reforçar a necessidade da custódia cautelar.
Doutro turno, no que toca à pandemia causada pelo COVID-19, observa-se que
a Recomendação no 62, do CNJ, frise-se, desprovida de caráter vinculativo, não determina -
e nem poderia a irrestrita soltura de presos, mas tão somente recomenda a reapreciação
criteriosa das prisões cautelares em hipóteses específicas, dentre as quais não se encontra o
paciente, notadamente porque não comprovado que Lucas, com apenas 27 anos de idade
(fls. 11), ostente saúde debilitada, integre grupo de risco que propicie o contágio, tampouco
necessite de tratamento médico que não possa ser ministrado no estabelecimento prisional
em que inserido.
Ademais, como bem pontuou o preopinante, o plenário do C. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055886-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15210
5
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, ressaltou a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar, não bastando a alegação genérica da superveniência da
pandemia para a concessão da liberdade provisória, ainda que reconhecido o “Estado de
Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário, no âmbito desta mesma ADPF.
Ressalte-se, por fim, inexistirem dados oficiais acerca de eventual
contaminação generalizada nos presídios, sendo certo, ainda, que, segundo o noticiado, a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando medidas
articuladas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do Covid-19 junto à população
carcerária, a reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a concessão automática
e indiscriminada dos pedidos de liberdade.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator